Tribunal: TJSP
Processo: 1000176-76.2025.8.26.0198
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Transporte aéreo de passageiros. Acórdão que manteve a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Transporte aéreo de passageiros. Acórdão que manteve a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados.